Tribunal: STF
Processo: RE 257298
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Medida
Provisória nº 1.212/95. Reedição. Alegação de perda de eficácia.
Improcedência. Precedentes. Agravo regimental não provido. Não perde
 eficácia a Medida Provisória com força de lei, mas reeditada pelo
Congresso Nacional, dentro do prazo de sua vigência, por outra do
mesmo gênero.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Medida Provisória nº 1.212/95. Prazo nonagesimal. Contagem. Início.
Ofensa ao art. 195, § 6º, da CF. Ausência. Precedentes. Agravo
regimental não provido. A anterioridade nonagesimal começa a fluir a
 partir da edição da primeira medida provisória.